Tribunal: STF
Processo: RE 90567
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
- Honorários de advogado. Ação de indenização por ato ilícito. Valor da condenação (prestações vencidas e vincendas). - Firmou-se a orientação do STF no sentido de que, nas ações de indenização por ato ilícito, os honorários de advogado incidem sobre a soma das prestações vencidas e doze das vincendas, a teor da estimativa de valor da causa constante do art. 260 do CPC. - recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.